Tribunal: STF
Processo: Inq 4327
Classe: Inq
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-09-21
Data de publicação: 2017-09-21

Ementa:
Ementa:  QUESTÃO DE ORDEM. INQUÉRITO. JULGAMENTO DE INCIDENTE IDÊNTICO EM PROCEDIMENTO INQUISITIVO CONEXO ALCANÇANDO A MESMA CONTROVÉRSIA. PREJUDICIALIDADE. PERDA DE OBJETO RECONHECIDA. 



    Diante do julgamento da Questão de Ordem suscitada nos autos do INQ 4.483, cujos efeitos do julgamento já se projetam sobre esta segunda Questão de Ordem (INQ 4.327), nítida a perda do objeto deste incidente. 



    Perda de objeto reconhecida.